Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713808-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I RECORRIDO: CACILDA DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Após o julgamento do Recurso Inominado, o recorrente apresenta petição de ID 15269500, no qual comunica a realização de acordo entre as partes, mas sem que nele esteja aposta a ASSINATURA do seu ilustrado patrono. Assim, intime-se o recorrente para, em 5 (cinco) dias, regularizar a assinatura lançada no termo de composição, de modo a permitir a homologação do acordo e extinção do feito ou comprove nos autos o cumprimento do acordo, juntando a documentação pertinente. Brasília, 26 de março de 2020.